Tribunal: TJDFT
Processo: 0720637-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por INFORMOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. (agravante/impetrante) contra a decisão interlocutória, proferida nos autos de mandado de segurança impetrado em face de ato praticado pelo SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o depósito do valor integral do débito tributário para a suspensão da exigibilidade do tributo. Alega o agravante, em síntese, que o depósito judicial para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário é um direito subjetivo do contribuinte previsto no artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional. Sustenta que o depósito judicial é um ato unilateral do contribuinte que independe de autorização judicial para que acarretem os efeitos estampados na legislação tributário quanto à suspensão da exigibilidade e que o direito ao depósito judicial é autônomo e sem vínculo direto como mérito da demanda. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja viabilizado o direito ao depósito judicial do crédito tributário discutido na origem e declarada a suspensão da exigibilidade dos tributos integralmente depositados. No mérito, pugna pela confirmação da providência liminar e a reforma da decisão agravada com o provimento do recurso. Preparo no ID 36615889 e ID 36615890. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Com relação à probabilidade do direito alegado, a legislação tributária confere ao contribuinte a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, dentre outras, mediante o depósito integral do montante devido (artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional), constituindo-se em direito subjetivo do contribuinte exercitável de maneira autônoma, unilateral e independente de autorização judicial (nesse sentido: REsp n. 1.703.966/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2017, DJe de 19/12/2017). No que tange ao perigo da demora, também reputo presente, na medida em que o obstáculo à efetivação do depósito e, por consequência, à suspensão da exigibilidade até o final da demanda incidirá na possibilidade da prática dos atos e efeitos de cobrança do tributo discutido nos autos originários. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para que seja realizada o depósito integral do montante devido relativamente ao crédito tributário discutido na origem com a consequente declaração da suspensão da exigibilidade dos respectivos tributos, a teor do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional. Comunique-se o juízo a quo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Após, à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora